Tribunal: TJES
Processo: 5021833-74.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021833-74.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO GOBBETTE MARQUES
RECORRIDO: ALEXANDRE CRUZ HEGNER
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021833-74.2022.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARCIO GOBBETTE MARQUES

RECORRIDO:
ALEXANDRE CRUZ HEGNER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE. ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM FACE DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Executado, ora Recorrente, em face de sentença que deixou de conhecer a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ele. Em contrarrazões, pugna o Exequente, ora Recorrido, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, suscita a inadmissibilidade do recurso em face da decisão recorrida e, no mérito, pugna pelo seu não provimento.

(2). No que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Quanto à suposta inadequação do recurso manejado em face da decisão recorrida, sem razão o Recorrido, tendo em vista que o
decisum
objurgado é uma sentença (e não uma decisão interlocutória), sendo, portanto, cabível o recurso ora manejado.

(4). No mérito, observo que, de fato, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Recorrente não atende ao requisito da garantia do juízo. Quanto ao tema, vale destacar o que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE: “
É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial
”.

(5). Por isso, considerando o não preenchimento de requisito essencial de admissibilidade (garantia do juízo), não há que se falar em conhecimento dos embargos opostos.

(6). Por outro lado, em que pese o disposto no art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 117, do FONAJE, a alegada ausência de exigibilidade do título constitui matéria de ordem pública (art. 525, III, CPC/15), passível de ser analisada de ofício ou, mediante provocação, em sede de exceção de pré-executividade. Logo, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, não poderia ser olvidada a análise de tal matéria, suscitada no bojo dos embargos/impugnação.

(7). Nesse sentido, da análise dos autos, não restam dúvidas de que o Recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça, tendo sido expressamente suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados nos autos do processo nº 0010519-67.2018.808.0725 na forma do art. 98, § 3º, do CPC/15, que assim prescreve,
in verbis
: “
§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
[...]”.

(8). No caso, não comprova a eventual alteração da condição financeira do devedor, de modo que não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, inexistindo substrato probatório mínimo que aponte a suficiência de recursos do Recorrente que enseje a revogação do benefício concedido.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reconhecer a inexigibilidade do crédito ora executado
,
declarando extinta a fase de cumprimento de sentença
, na forma do art. 98, §§2º e 3º, c/c art. 783, do CPC e art. 51, caput, da Lei nº 9.099/95.

(10). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)